Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA EX COMPANHEIRA MENOR DE IDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FATOR DETERMINANTE. VULNERABILIDADE ETÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, nos autos da ação penal que se investiga a suposta prática do crime de lesão corporal cometido pelo investigado, maior de idade, contra a ex- companheira adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à análise desta e. Corte consiste em declarar qual o Juízo competente para a análise e o processamento do feito envolvendo a suposta ocorrência do crime de lesão corporal contra uma adolescente que possuía 16 (dezesseis) anos à época dos fatos e vivenciava uma situação afetiva com o acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista as análises e diretrizes que culminaram com a criação da Vara especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, deve-se entender a classificação etária, ainda que no confronto com a especialização das Varas de violência doméstica contra a mulher, como fator preponderante de vulnerabilidade, atraindo, portanto, a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos termos do art. 2o da Resolução no 1/2024 c/c com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.